Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-46.2018.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000146-46.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[REGINALDA NETO DE SOUZA - CPF: 654.912.621-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO
XARELTO (RIVAROXABANA). D
IAGNÓSTICO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – AVC.

EXECUÇÃO DA SENTENÇA.

TESE RECURSAL LIMITADA AO AFASTAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E/OU, REDISTRIBUIÇÃO DE PREFERÊNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
TRATAMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO E, SUBSIDIÁRIA, DO MUNICÍPIO.
TEMA 793/STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 293937893 - reclamação nº 1000146-46.2018.8.11.0055
-
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangara da Serra
), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o bloqueio nas contas bancárias de titularidade do
Município de Tangará da Serra
,
na forma estabelecida pela CNGC e Provimento 04/2007-CGJ.

- dos limites da tese recursal.

Embora o fornecimento de medicamentos com registro na Anvisa, mas sem inclusão na lista Rename/SUS, se submeta à conclusão das Teses 6 e 1234/STF, o recurso do Município é, exclusivo, em relação à competência para atendimento da obrigação de fazer (
média/alta complexidade
).

- da divisão de competências administrativas.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de cirurgia de médio custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo. Precedente. (
STJ – S1ª - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019
).

Assim, considerando que os atendimentos de média/alta complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado, recai, primariamente, sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
responsabilizado apenas de forma subsidiária.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o cumprimento da obrigação pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 1000453-60.2022.8.11.0022 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS –j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
) e (
TJMT – TRU – RI nº 1003267-78.2022.8.11.0011 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
).

- do bloqueio de verba.

Havendo eventual descumprimento pelos Entes de governo, e sendo necessário o bloqueio de valores, este deve seguir a mesma ordem de preferência e, havendo bloqueio nas contas do Município, deverá ser devidamente ressarcido pelo Estado, se for o caso. Precedente. (
TJMT – TR – RI nº 1000327-32.2019.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 25/09/2020 - DJE 01/10/2020
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
). Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao

ESTADO DE MATO GROSSO e, subsidiariamente, ao Município de
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, conforme Tema nº 793/STF;
1.2
) estabelecer a mesma ordem, para o caso de necessário bloqueio de verba pública para cumprimento da obrigação;
1.3)
limitar o cumprimento da obrigação, ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025